Tribunal: TJSP
Processo: 0002208-17.2021.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Apelação da Defesa – Associação para o Tráfico de Drogas – Preliminares de nulidade – Inépcia da denúncia – Peça acusatória que bem descreveu os fatos – Imputação de crime plurissubjetivo que prescinde a indicação pormenorizada a respeito da conduta de cada um dos acusados – Possibilidade do exercício da ampla defesa e do contraditório – Existente a justa causa para o início das

Ementa:
Apelação da Defesa – Associação para o Tráfico de Drogas – Preliminares de nulidade – Inépcia da denúncia – Peça acusatória que bem descreveu os fatos – Imputação de crime plurissubjetivo que prescinde a indicação pormenorizada a respeito da conduta de cada um dos acusados – Possibilidade do exercício da ampla defesa e do contraditório – Existente a justa causa para o início das investigações – Monitoramento telefônico que indicou a formação da associação criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas – Colheita de depoimentos de testemunhas confirmando a comercialização de drogas por parte dos integrantes da associação – Elementos que bastavam a dar início à ação penal – Preliminares rejeitadas – Mérito – Provas suficientes à condenação – Extensas investigações dos policiais civis a possibilitar a identificação dos membros de associação criminosa, resultando na apreensão de porções de droga em poder dos codenunciados – Interceptação telefônica a indicar a estabilidade da associação criminosa – Diálogos monitorados entre a apelante e os demais integrantes da associação criminosa – Depoimento de testemunha a informar que ela acompanhava o seu então companheiro na distribuição de drogas – Condenação mantida – Causa de aumento da pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas bem demonstrada – Associação criminosa integrada por adolescentes – Pena-base exasperada ante a quantidade de integrantes da associação para o tráfico e o seu alcance – Majoração em 1/6 ante a causa de aumento – Regime inicial fechado adequado à gravidade concreta da conduta – Acusada agraciada com a prisão processual domiciliar – Rejeitadas as preliminares, recurso desprovido.